Tribunal: TJDFT
Processo: 0752869-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO, SEM O PREENCHIMENTO DO DUT. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES E DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que excluiu da lide o DETRAN/DF e o Distrito Federal, por inexistir hipótese de litisconsórcio passivo necessário e ou unitário e extinguiu o processo por ausência de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. Relata a parte recorrente que teria vendido o veículo I/BMW 118I UE71, cor branca, indicado na inicial ao 3o requerido, em 2015, que por sua vez não teria transferido o veículo, além de não pagar os débitos administrativos regulares posteriormente ao negócio (IPVA, licenciamento, seguro obrigatório).

3. O registro de veículo, assim como o registro da comunicação de sua venda, é incumbência do órgão executivo de trânsito, nos termos do art. 120 e art. 123, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a transferência de responsabilidade por infrações e débitos não tributários, que também se inserem na sua competência, situações que acarretam a pertinência da sua legitimidade passiva. Precedente: Acórdão 1227371, 07249609520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020.

4. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para anular a sentença e afastar a ilegitimidade passiva anteriormente declarada.

5. Observo que da análise dos presentes autos não é possível decidir de imediato o mérito da causa (§ 3o, art. 1.013 do CPC), posto que o 3o réu não foi citado, nem foram esclarecidos os termos da negociação realizada com o veículo indicado, eis que os autos foram instruídos apenas com a procuração passada pela parte autora para o terceiro réu. Necessária, portanto, a devida instrução processual.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para afastar a ilegitimidade passiva do Detran/DF e Distrito Federal, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento. Sentença cassada.

7. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.